Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009838-35.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Felipe Industria e Comercio de Cereais Ltda. – EPP
Agravada: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Felipe Industria e Comercio de Cereais Ltda. EPP em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a continuidade da execução.
Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que a cédula de crédito bancário para ser executada deve vir acompanhada da planilha emitida pelo banco, não sendo admitida planilha como a colacionada nos autos, bem como se fazer acompanhar de extratos bancários que denotem a evolução da dívida, com claros demonstrativos acerca dos valores utilizados pelo cliente, e sem tais documentos não pode ser considerada a cédula como título executivo.
Segue defendendo que a apresentação apenas de uma tabela sem demonstrar efetivamente a movimentação bancária ocorrida no período, sem evidenciar a liberação do saldo em conta corrente bem como os valores que transitaram na sobredita conta corrente da executada não pode de per si subsidiar a presente execução.
Salienta ainda a preclusão em relação à decisão que determinou a emenda documental, nos termos do art. 28, § 2o da Lei 10.931/2004.
Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum objurgado até o julgamento do mérito recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores.
Isso porque, a d. magistrada rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da impossibilidade de ser reconhecida a nulidade do título executivo, restando evidente, nesta quadra inicial, a ausência da probabilidade do direito.
Por outro lado, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator